Tribunal: TJDFT
Processo: 0728000-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728000-36.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ADILSON VALENCIO, APARECIDO LUIZ GALVAO, FRANCISCO DE JORGE MARTOS, JEANETE AGUSSO MAESTRELLO, JOSE LUIZ ZUCHER, MIRIAN FAVRIN GOMES, ORLANDO VICENTE DA SILVA, PAULO CESAR PUGLISI, WILSON SEPULVEDA GOMES, REGINA MARIA DINCECCO MULLER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou o artigo 1o da Lei 6.899/1981, porque a correção monetária de débitos judiciais deve ser feita pelo INPC e não pelos índices da caderneta de poupança (IRP/TR), pois estes não refletem a variação do poder aquisitivo da moeda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 6.899/1981, e em relação ao suscitado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015